Tribunal: TJDFT
Processo: 0731121-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ESCORIAÇÕES TRAUMÁTICAS DECORRENTES DE ATO LIBIDINOSO SOFRIDO POR ALUNO ENQUANTO SOB CUSTÓDIA DA ESCOLA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE PRESTADOR DE SERVIÇO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DA ESCOLA E O DANO EXPERIMENTADO PELO MENOR. COMPROVAÇÃO DOS FATOS NA FASE POLICIAL E JUDICIAL. VERIFICAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. DANO ESTÉTICO NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DOS PERTINENTES PRESSUPOSTOS. QUANTIFICAÇÃO DA INDENIZAÇÃO REPARATÓRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RELAÇÃO CONTRATUAL. ARBITRAMENTO DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. CORREÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E IGUALITÁRIA. OCORRÊNCIA.
1. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda a instituição de ensino ré, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme arts. 14 do CDC e 186, 187, 927, 932, IV, e 933 do CC, portanto, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa.
2. Em tais casos, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada/minorada nas hipóteses de caso fortuito/força maior (CC, art. 393), inexistência do defeito (CDC, art. 14, § 3o, I) e culpa exclusiva do ofendido ou de terceiros (CDC, art. 14, § 3o, II).
3. Tem-se por configurado o ato ilícito e o nexo causal entre a conduta da escola ré e o incontroverso dano experimentado pelo autor, considerando que a instituição de ensino deixou de assegurar a esperada proteção ao aluno, ainda em tenra idade, enquanto sob sua custódia, não impedindo os abusos físicos que comprovadamente sofreu no ambiente escolar, e por não possuir adequados meios para elucidação dos fatos com maior precisão, devendo assim responder pelos evidentes danos morais causados.
4. As provas produzidas nos autos tanto na fase da Investigação Policial na DCA e bem como as produzidas em Juízo, comprovam sobejamente os fatos alegados na inicial, inclusive não foram negadas pela Instituição Educacional, ora Ré.
5- Em que pese seja lícita a cumulação das indenizações de dano moral e de dano estético (STJ, Súmula 387), elas não podem decorrer do mesmo sofrimento gerado pela ofensa, incidindo concomitantemente apenas quando inconfundíveis as correspondentes causas que as embasam, sob pena de bis in idem.
6- A violação do direito à imagem do autor ou o sofrimento psíquico que experimentou em decorrência do abuso que sofreu, ainda que possa ensejar problemas de cunho existenciais a afetar seu equilíbrio emocional, para efeitos reparatórios, caracterizam-se como ofensa a atributos da personalidade, já se encontrando portanto inseridos na valoração dos danos extrapatrimoniais fixados, motivo pelo qual não há como consubstanciar prejuízo negativo e permanente na aparência física da vítima a identificá-los como dano estético.
7. Em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor consignado na sentença pelos danos extrapatrimoniais experimentados pela vítima atende ao pretendido efeito pedagógico-preventivo-punitivo, impondo-se assim a manutenção do importe fixado, notadamente, por não ser excessivo a ponto de beirar o enriquecimento ilícito nem ínfimo que não coíba novas práticas.
8. Tratando-se de hipótese de responsabilidade civil contratual, os juros de mora devem ser contabilizados a partir da data da citação (CC, art. 405), ao passo que a correção monetária incide desde o arbitramento da quantia (STJ, Súmula 362).
9. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (CPC, art. 86, caput). Apenas quando se verificar que um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários (parágrafo único), hipótese não vislumbrada no caso em debate.
10. Recursos de ambas as partes conhecidos e desprovidos.